Tribunal: TJPA
Processo: 0810200-37.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810200-37.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESPECIAL PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No presente caso, conforme aduzindo quando analisado o pedido de feito suspensivo, se observa, conforme documentos juntados aos autos originais, sobretudo laudo médico, a gravidade do estado clínico do paciente, o que demonstra a necessidade do fornecimento do tratamento médico pretendido, assim como a espera de liberação de vaga para a realização dos procedimentos necessários.

2.
Sabe-se que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

3.
De mais a mais, não vislumbro ofensa aos princípios da reserva do possível, independência dos poderes, legalidade, impessoalidade, universalidade, isonomia, igualdade, economicidade, proporcionalidade ou razoabilidade, inclusive quanto à multa diária estabelecida, na medida em que se está apenas reconhecendo um direito fundamental constitucionalmente assegurado a todo cidadão que tem sido protelado.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 07 de março de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
Município de Santana do Araguaia
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Única de Santana do Araguaia,
nos autos da
ação civil pública n. 0800908-72.2021.8.14.0050 proposta pela Defensoria Pública em face do agravante.

Em síntese, consta da inicial que o autor é pessoa idosa, diagnosticado com hiperplasia da próstata (CID 10: N40), faz uso de sonda para retenção urinária SVD há mais de 01(um) ano, necessitando da realização de procedimento cirúrgico, conforme laudo médico.

Ademais, não possui nenhum parente ou amigo próximo, vive sozinho e em condições domésticas e de higiene precárias, transitando pelas ruas da cidade com a bolsa de retenção urinária cheia e muitas vezes desasseada, o que faz com que constantemente seja acometido com dores e infecções urinárias graves, com recorrentes internações no Hospital Municipal de Santana do Araguaia –PA.

Foi relatado ainda que apesar de ser conhecido pelos funcionários do Hospital e da Regulação do Município devido a sua presença constante nas dependências hospitalares, o recorrido ainda estaria em lista de espera para a realização dos exames médicos de Cistoscopia (ou uteroccopia) e avaliação urodinâmica completa desde o dia 26/08/2020, os quais são indispensáveis para a realização da cirurgia de próstata de que necessita, no entanto, por não haver a liberação de vagas pelo Sistema Único de Saúde para realização dos exames, o procedimento cirúrgico vem sendo retardado.

Informou que a Defensoria Pública de Santana do Araguaia –PA teria encaminhado os ofícios nº 129/2021, 138/2021, 144/2021 à Diretoria do Hospital Municipal e à Secretaria de Saúde Municipal de Santana do Araguaia, ocasião em que foram encaminhados os prontuários de internação, laudo médico de solicitação dos exames, bem como a informação de que o paciente ainda se encontra na fila de espera para realização dos procedimentos, sem previsão para realização.

Além disso, foram encaminhadas respostas no sentido de que não existiria previsão de realização dos procedimentos necessários.

Em seu pedido pugnou-se pela concessão de tutela antecipada liminar para determinar ao Município de Santana do Araguaia-PA a obrigação de fazer consistente em viabilizar a realização dos exames de Cistoscopia (ou uteroccopia) e avaliação urodinâmica completa, além de outros que se fizerem necessários, bem como fixação de multa diária, à critério deste juízo, em caso de descumprimento da medida judicial determinada.

O Juízo de 1º Grau proferiu decisão interlocutória para determinar que o requerido seja compelido a fornecer, NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (dez) dias, a realização dos exames de Cistoscopia (ou uteroccopia) e avaliação urodinâmica completa, além de outros que se fizerem necessários, ao paciente, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais o agravante aduz o seguinte: a interferência indevida do Poder Judiciário na estrutura do SUS; Conflito entre o Interesse Público e o Interesse Privado; Reserva do Possível; prazo exíguo para o cumprimento da obrigação; princípio da obrigatoriedade de licitação; ausência de razoabilidade e proporcionalidade do arbitramento de multa diária; o agendamento para a realização do exame médico, corroborando com a necessidade de afastamento da determinação judicial ao Município.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Em decisão de id. Num. 6578420 - Pág. 1/4 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

No presente caso, conforme aduzindo quando analisado o pedido de feito suspensivo, se observa, conforme documentos juntados aos autos originais, sobretudo laudo médico, a gravidade do estado clínico do paciente, o que demonstra a necessidade do fornecimento do tratamento médico pretendido, assim como a espera de liberação de vaga para a realização dos procedimentos necessários.

Pois bem. Sabe-se que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Quanto à alegação de observância de procedimento licitatório, destaco que em demandas em que o direito à vida busca ser tutelado a jurisprudência pátria tem entendido cabível a dispensa daquele para a aquisição célere do medicamento ou insumo que visa garantir o bem da vida. Nesse sentido:

““AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE RESTRITA À PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA TANTO NECESSÁRIOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE MENINGOENCEFALITE AUTOIMUNE (EPILEPSIA). PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO CABIMENTO. RESERVA DO POSSÍVEL E MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Tratando-se de recurso manejado contra decisão que concede liminar em mandado de segurança, a análise a ser empreendida por esta instância recursal diz respeito apenas e tão somente à possibilidade de mantença da liminar concedida em primeiro grau, de sorte que as demais questões veiculadas devem ser discutidas quando do julgamento do mérito do mandamus. 2. Para a concessão de medida liminar em Mandado de Segurança, necessária se faz a presença concomitante do fumus boni juris - caracterizado pela relevância dos motivos em que se assenta o pedido exordial - e do periculum in mora - representando o risco de ineficácia do tardio reconhecimento do direito do Impetrante na decisão de mérito (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09). Presentes tais requisitos, há de ser deferido o pleito liminar. 3. Havendo prova documental hábil a demonstrar a probabilidade do direito invocado, consubstanciado na gravidade da doença da parte agravada, portadora de Meningoencefalite Autoimune (epilepsia) e o perigo de dano, diante do evidente risco de comprometimento de sua saúde em caso de demora no fornecimento da medicação necessária ao tratamento, deve ser deferida a liminar requerida. 4. A invocação do princípio da reserva do possível para sustentar a nulidade do prazo exíguo para cumprimento da liminar em razão da necessidade de submissão da aquisição dos medicamentos a prévio processo licitatório, por si só, não justifica a reforma da decisão recorrida ou a dilação do prazo assinalado para cumprimento, considerando que é dever da administração promover os meios necessários para garantia do mínimo existencial,
além de ser possível a dispensa de licitação para compra de medicamentos para cumprimento emergencial de ordem judicial cujo descumprimento possa resultar grave dano à vida e à saúde do jurisdicionado, por ato justificado do gestor público, desde que cumpridos os requisitos previstos no artigo 24, inc. IV, da Lei nº8.666/93. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida
. (TJ-GO - AI: 04924314720188090000, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 08/02/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2019).”

De mais a mais, não vislumbro ofensa aos princípios da reserva do possível, independência dos poderes, legalidade, impessoalidade, universalidade, isonomia, igualdade, economicidade, proporcionalidade ou razoabilidade, inclusive quanto à multa diária estabelecida, na medida em que se está apenas reconhecendo um direito fundamental constitucionalmente assegurado a todo cidadão que tem sido protelado.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo desprovimento do recurso, conforme trecho a seguir transcrito:

“
Por fim, quanto à insurgência do agravante no que concerne à fixação da multa pelo Juízo
a quo
, entendo ser razoável o valor fixado, uma vez que o objetivo preponderante é a coerção, não representando fonte de enriquecimento sem causa e nem exorbitante, uma vez que só será aplicada em caso de descumprimento da decisão.

Assim, considerando o direito constitucional à vida, à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, estando presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida.
”

Desse modo, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida, nos termos dos fundamentos lançados acima.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego provimento nos termos lançados acima.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), 07 de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/03/2022